Tribunal: TJDFT
Processo: 0704100-02.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
CIVIL. ACORDO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA. ADIMPLEMENTO. INJUSTIFICADA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ABUSIVIDADE. AFETAÇÃO À REPUTAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. TUTELA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE (CC, ARTIGOS 12, 52 E 186). DANO EXTRAPATRIMONIAL. ESTIMATIVA PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
II. A causa de pedir retrata a cobrança e “negativação” indevidas (dívida adimplida). Sustenta a requerente que teria firmado termo de acordo com a requerida referente a débito no valor de R$ 6.958,00 (a ser pago em 10 parcelas no valor de R$ 695,80, cada). Aduz que não obstante tenha realizado o pagamento de todas as parcelas, seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.
III. Insurge-se o requerido contra a sentença de procedência dos pedidos (declaração de inexistência do débito e pagamento R$4.000,00 a título de danos morais).
IV. As isoladas alegações da recorrente não se prestam a enfraquecer a verossimilhança dos fatos narrados pela requerente (“negativação” indevida), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (comprovantes de pagamento – ids. 32802688/32802694, documentos de ids. 32803882, 32803910, 32803911, 32803913).
V. Com efeito, como bem pontuado na sentença (ora confirmada) a prova existente nos autos é suficiente para que se reconheça, em verdade, a inexistência de quaisquer débitos, ao menos no que se refere às obrigações contratadas e delineadas na exordial. De fato, há diversos documentos, emitidos pela ré, admitindo estar a autora adimplente com as suas obrigações, como, por exemplo, no ID 113620159 e ID 113620160, além da declaração de quitação, emitida em 22/12/2021 (ID 113620162), onde a própria requerida certifica expressamente: “Informamos que até a presente data não constam quaisquer débitos junto à empresa Localiza Rent a Car e nenhuma restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito”.
VI. Não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (CPC, art. 373, II), exsurge a abusividade da negativação.
VII. A indevida “negativação” do nome da recorrida afeta a reputação da pessoa jurídica a justificar a reparação da lesão aos direitos de personalidade, especificamente dos danos extrapatrimoniais (CC, artigos 12 e 52 c/c 186). Precedentes: STJ: 3a Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.03.2017; 2a Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.03.2017; 4a Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016.
VIII. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada, uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, por falta de contrarrazões.